Tribunal: TJMT
Processo: 1005451-31.2019.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005451-31.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUCILENE MARIA LIMA CABRAL - CPF: 304.854.871-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – DIFERENÇA DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.

Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao
contraditório
e à
ampla defesa
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Lucilene Maria Lima Cabral
, que julgou procedentes os pedidos, para declarar inexistente o débito no valor de R$ 2.296,91 (dois mil e duzentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos), com vencimento em 15/10/2018, referente à Unidade Consumidora nº 6/754519-7, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo IPCA, a contar da data do arbitramento.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Nas razões recursais, a apelante, suscita preliminarmente a nulidade da sentença, ante a necessidade de ter relativizado os efeitos da revelia.

No mérito, sustenta que a irregularidade no medidor de energia, foi constatada através da perícia realizada por seus funcionários, que respeitou todas as normas estabelecidas pela ANEEL, utilizando assim do seu exercício regular do direito.

Argumenta, ainda, que diante da legalidade na cobrança, não há que falar em conduta e nexo de causalidade, para ser condenada em indenização por danos morais e, portanto, requer seja extirpada dessa obrigação ou, ainda, que seja reduzido o quantum fixado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da revelia e a preclusão das provas juntadas em sede recursal e, no mérito pelo desprovimento do recurso (Id nº 42750969);

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença,
ante a necessidade de ter relativizado os efeitos da revelia, uma vez que apesar de não ter contestado, não se pode presumir como verdadeiro todos os fatos alegados na inicial.

Em que pesem suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, compulsando os autos verifica-se que a apelante apesar de devidamente intimada, deixou de comparecer em audiência de conciliação, tampouco contestou o feito (Id nº

42750497), motivo pelo qual imperioso o reconhecimento e a manutenção da revelia.

Com efeito, como é sabido os efeitos da revelia não são considerados absolutos, por não atingirem as questões de direito, nem conduzir a inexorável procedência do pedido.

Na hipótese dos autos, o Magistrado Singular apesar de decretar a revelia, fundamentou sua sentença na ausência de prova capaz de modificar, extinguir ou impedir o direito posto na inicial, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Sendo assim, sentenciou sobre seu livre convencimento, não impondo uma presunção de veracidade aos fatos alegados. Logo, não verifico requisitos para sua anulação.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – RÉU REVEL - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – REVISÃO DO FATURAMENTO – CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO – HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO – CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR – OFENSA AO ART. 42 DO CDC – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O réu revel que se manifesta somente na fase recursal, só poderá discutir questões de direito ou matérias de ordem pública, nos termos do artigo 342, do CPC. Conforme lição do e. Ministro Humberto Gomes de Barros, no REsp n.º 733742/MG, "os efeitos da revelia não atingem às questões de direito, nem conduzem à inexorável procedência do pedido".
A constatação de intervenção indevida e de mau funcionamento do medidor, sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança das diferenças. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, pelo que deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC. Precedentes do STJ. Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à interrupção indevida do serviço, correta é a imposição de indenização por dano moral, que decorre do próprio ato de suspender indevidamente o serviço essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. (N.U 0014523-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante registrar que diante da decretação da revelia, o réu revel poderá recorrer discutindo questões de direito ou matéria de ordem pública, sendo assim, não é possível considerar provas juntadas em sede recursal (Id nº 42750961). Portanto, passo a análise processual tão somente ponderando os documentos juntados antes da sentença
.

Pois bem.

Compulsando os autos, denota-se que a autora ajuizou ação
em desfavor da ENERGISA Mato Grosso, objetivando a declaração da inexistência do débito no valor de R$ 2.296,91 (dois mil e duzentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos) referente à fatura de recuperação de consumo de energia elétrica com vencimento em 15/10/2018, bem como para vê-la condenada indenização por danos morais.

O Magistrado Singular
julgou procedentes os pedidos, para declarar inexistente o débito no valor de R$ 2.296,91 (dois mil e duzentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos), com vencimento em 15/10/2018, referente à Unidade Consumidora nº 6/754519-7, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo IPCA, a contar da data do arbitramento.

Irresignada, a apelante se insurge argumentando que fora constatada através da perícia realizada por seus funcionários, com a presença da apelada,
irregularidade no medidor de energia, sendo assim utilizando do seu exercício regular do direito, realizou a cobrança da recuperação de consumo. Não havendo, portanto, que falar em ato de ilegalidade capaz de gerar nexo de causalidade com o dano moral.

Passo a análise.

De início, cumpre ressaltar
que inexiste controvérsia acerca da aplicabilidade do CDC no caso, desta forma a presente questão deve ser dirimida à luz das regras e princípios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor.

É de se observar, ainda que, por se tratar de relação de consumo, os artigos 4°, inciso I e 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a aplicação do princípio da vulnerabilidade do consumidor e a facilitação de sua
DEFESA
, inclusive com a possibilidade da inversão do ônus da prova a seu favor.

Na hipótese, denota-se dos autos a regularidade do procedimento adotado pela apelante para apurar a falha do medidor, vez que fora realizada seguindo os ditames prescritos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 129.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica,
a seu critério
,
ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§
2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

[...]

§
6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.
(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

[...]” (
destaquei)

No caso, extrai-se que o procedimento adotado pela concessionária é, de fato, legítimo, haja vista que a apelada realizou a inspeção no medidor com a presença da própria consumidora, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 655570 (Id nº 42750486), com a observação de que o medidor estava serrado.

Com a inspeção realizada pelo INMETRO, fora evidenciado que o medidor estava com a base violada, sendo reprovado (Id nº 42750486), motivo pelo qual fora encaminhada a Carta ao Cliente com a informação da recuperação de consumo. Na ocasião, fora oportunizada a utilização do contraditório e ampla defesa, tanto que a consumidora propôs reclamação junto a Energisa e, ainda, a ouvidoria da ANEEL que manifestou
, in verbis:

“No presente caso, a distribuidora utilizou o critério estabelecido no inciso V do art. 130 da Resolução nº 414, de 2010, ante a impossibilidade de utilizar os incisos anteriores. Para apuração da diferença de valores a ser recuperada, utilizou o maior consumo entre os ocorridos nos três ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição (242 kwh, registrado em agosto de 2018). O período da cobrança da irregularidade foi fevereiro de 2017 até julho 2018, apurando-se uma diferença de 2.406 kwh.” (Id nº 42750486).

Assim, como se vê, a cobrança discutida na presente ação,
não se trata de responsabilização do consumidor acerca de danos causados nos equipamentos de medição externa ou multa imposta ao usuário
, trata-se apenas da recuperação do consumo referente ao período

em que havia um desvio no medidor e o consumidor pagava menos pelo que consumia.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – DÉBITO LEGÍTIMO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo entre 04.2014 e 08.2017 era de “0kWh” e que após a inspeção passou a ser maior que 100kWh, justificando a cobrança realizada no presente feito.

(N.U
1001912-02.2018.8.11.0002
, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019)(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –– AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA - FATURA EM ATRASO – CORTE NO FORNECIMENTO - NOTIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CORTE NA FATURA POSTERIOR – REGULARIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO/DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – PROVIDO – RECURSO DE MARIA CELIA ANTUNES DE MAGALHÃES – PREJUDICADO. A presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, sendo assim, a procedência dos pedidos formulados pela parte não é automática, uma vez que cabe ao magistrado analisar todo o conjunto fático probatório, não estando adstrito somente à contestação (STJ AREsp 1496476/ES). Interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência, após realizada a notificação prévia da consumidora por meio de advertência inserida no bojo da fatura, não configura o dano moral (STJ AREsp 1496522/MS)”. (N.U 1001771-72.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

Desse modo, realizada a lavratura do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com respeito as formalidades legais, inexistem parâmetros para sustentar a ilegalidade da fatura de recuperação de consumo,

sendo assim, não há que se dizer em nexo de causalidade a conduta capaz de geral dano moral a consumidora.

Isto posto,
dou parcial provimento
ao recurso, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a autora, ora apelada, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observando, porém, a concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020